Tribunal: TJES
Processo: 5019936-78.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019936-78.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBOR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
RECORRIDO: WOLMER XAVIER MOREIRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5019936-78.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
IBOR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA.

RECORRIDOS:
WOLMER XAVIER MOREIRA e DERCI HENRIQUE MOREIRA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19130346. Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado no ID 19130354.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19130346), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO LATERAL. VEÍCULO DE GRANDE PORTE. DEVER DE CAUTELA REDOBRADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL QUE NÃO OBSTA A INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Wolmer Xavier Moreira (condutor) e Derci Henrique Moreira (proprietário) em face de Ibor Transporte Rodoviário Ltda. Os autores alegam que, em 22 de abril de 2025, o primeiro requerente conduzia o veículo Toyota Corolla, de propriedade do segundo, quando foi atingido lateralmente por um semirreboque da empresa ré que realizou manobra de mudança de faixa sem a devida cautela. Pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de R$ 19.755,00, valor correspondente ao menor dos três orçamentos apresentados para o reparo das avarias sofridas (ID 19129156).

A sentença proferida pelo juízo de origem (ID 19130356) julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa do condutor e de incompetência do juízo por complexidade da causa. No mérito, reconheceu a culpa exclusiva do preposto da ré, fundamentando que a dinâmica do acidente e as fotografias das avarias corroboram a tese autoral de interceptação de trajetória por veículo de grande porte. Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 19.755,00, com as devidas atualizações legais.

Inconformada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID 19130346), suscitando, preliminarmente: a) a ilegitimidade ativa do condutor (primeiro recorrido), por não ser o proprietário do bem; b) a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, alegando necessidade de perícia técnica para confrontar a divergência entre os orçamentos das partes. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade, imputando a culpa ao condutor do veículo leve que estaria saindo de local de estacionamento. Por fim, insurgiu-se contra o valor da condenação, sustentando que a ausência de nota fiscal do conserto, mesmo após o reparo do veículo, impediria a fixação do dano material com base em meros orçamentos.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar: a) a manutenção da legitimidade ativa do condutor e a competência dos Juizados Especiais para o deslinde do feito; b) a responsabilidade civil pelo evento danoso, analisando a dinâmica do acidente conforme o acervo probatório; e c) a validade dos orçamentos como prova da extensão do dano patrimonial frente à alegação de necessidade de exibição de nota fiscal de serviços já executados.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade ativa do condutor Wolmer Xavier Moreira, entendo que a mesma deve ser rejeitada, mantendo-se o entendimento do juízo
a quo
. É cediço na jurisprudência que o condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito possui legitimidade para pleitear a reparação dos danos materiais, independentemente de ser o proprietário formal do bem, uma vez que detém a posse direta e assume a responsabilidade pela integridade do veículo perante o proprietário (teoria da asserção). Ademais, no caso concreto, verifica-se que o proprietário registral, Derci Henrique Moreira (ID 19129173), também figura no polo ativo da demanda, o que afasta qualquer alegação de nulidade subjetiva ou risco de pagamento indevido a quem não detém o direito material, consolidando a regularidade da relação processual.

Quanto à arguição de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial, esta não merece prosperar. A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais (art. 3º da Lei nº 9.099/95), é aferida pela natureza da prova necessária ao convencimento do magistrado. No presente caso, o acervo documental composto pelo Boletim de Ocorrência (ID 19129156, fls. 170-173), fotografias detalhadas das avarias (IDs 19129166 e 19130338) e orçamentos discriminados é perfeitamente apto a demonstrar a dinâmica do acidente e a extensão dos danos. A mera divergência de valores entre os orçamentos apresentados pelas partes não constitui complexidade técnica impeditiva, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a idoneidade dos documentos e a compatibilidade dos preços com o mercado, sem que para isso seja indispensável a intervenção de um perito oficial.

No mérito, a análise da responsabilidade civil aponta para a culpa exclusiva do motorista da empresa recorrente. As fotografias anexadas aos autos (ID 19129166) evidenciam avarias que percorrem toda a extensão lateral esquerda do veículo Toyota Corolla, atingindo desde o para-lama dianteiro até a parte traseira. Tal padrão de dano é tecnicamente incompatível com a versão defensiva de que o automóvel estaria saindo de uma vaga de estacionamento. Pelo contrário, a extensão longitudinal dos riscos e amassados corrobora a narrativa dos autores de que o caminhão, ao efetuar manobra de deslocamento lateral ou troca de faixa, interceptou a trajetória do carro que trafegava na faixa adjacente. Incide, na espécie, o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que impõe ao condutor o dever de certificar-se de que pode executar manobra sem perigo para os demais usuários, bem como o art. 29, § 2º, do mesmo diploma, que estabelece o dever de cuidado redobrado dos veículos de maior porte em relação aos menores. A existência de eventuais "pontos cegos" em veículos pesados não exime o condutor profissional de responsabilidade, mas sim majora seu dever de diligência antes de qualquer manobra lateral.

No tocante ao
quantum
indenizatório e à alegada obrigatoriedade da nota fiscal, não assiste razão à recorrente. O dano material, nos termos do art. 944 do Código Civil, mede-se pela extensão do prejuízo. Embora a recorrente alegue que o veículo já foi consertado e que a nota fiscal seria indispensável (ID 19130346), a ausência de tal documento não retira a força probante dos orçamentos idôneos apresentados na inicial. O direito da vítima à recomposição do seu patrimônio nasce no momento do ilícito (Art. 398 do CC), sendo irrelevante se o conserto já foi realizado ou se será feito posteriormente. Os orçamentos apresentados pelos recorridos são detalhados e condizentes com a gravidade das avarias visíveis nas fotos, enquanto os orçamentos trazidos pela ré (ID 19130337) mostram-se genéricos, omitindo a substituição de peças estruturais e acabamentos que nitidamente foram atingidos, o que justifica o acolhimento do menor valor orçado pelos autores (R$ 19.755,00) como parâmetro para a reparação integral.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)